Tribunal: TJDFT
Processo: 0751820-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Alegado excesso de prazo. Instrução encerrada. Prisão domiciliar. Incabível. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face da reincidência específica do paciente.
5. Não há excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que a instrução processual se encontra encerrada e os autos conclusos para julgamento, incidindo a Súmula n.o 52 do STJ.
6. O art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal exige, para a concessão da prisão domiciliar, prova inequívoca de extrema debilidade em razão de doença grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional — requisitos que não foram demonstrados de forma segura na impetração.
7. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841639, 07034977220248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024; TJDFT, Acórdão 1923748, 0736915-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.